Tribunal: TJMT
Processo: 0016335-58.2014.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016335-58.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANE MACHADO DE CARVALHO - CPF: 029.281.111-07 (APELADO), VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR - CPF: 965.705.631-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA E INTERNET -

FALHA DE FUNCIONAMENTO – SOLICITAÇÕES DE SEU RESTABELECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impossibilidade de utilização de telefonia e
internet
, em razão de
falha
no funcionamento e disponibilidade dos
serviços
, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação,
manutenção
e contatos da vida profissional.

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por OI S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (no. 16335-58.2014.811.0055 – Código: 174456), ajuizada por JOSIANE MACHADO DE CARVALHO,
julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da decisão. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular, visto que inexistente o ato ilícito em virtude de não comprovação de falha na prestação de serviços. Aduz que o valor exorbitante de indenização por danos morais
viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Requer a reforma da sentença singular para prover o recurso nos seus termos, bem como a análise, para efeito de prequestionamento, do art. 5o, X, da CF, arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927, 944, do CC e art. 14o, § 3o, II, da Lei 8.078/90.

Sem contrarrazões (Num.17823465-Pág.4).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSIANE MACHADO DE CARVALHO busca por meio da
Ação de Indenização por Danos Morais,
reparação em razão dos defeitos no funcionamento dos serviços contratados de telefonia e internet que, apesar de solicitados os reparos, não tem conseguido utilizar os serviços satisfatoriamente. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num.17823460 – Pág. 4):

“Ante o exposto, ACOLHO a pretensão indenizatória deduzida na inicial para JULGANDO PROCEDENTE tal pedido da parte autora, reconhecendo, contudo, a carência superveniente no que tange a obrigação de fazer, revogando, inclusive a antecipação de tutela anteriormente deferida.

Assim, CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

No mais, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% do valor da causa. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC”.

A empresa apelante não se conforma. Alega
equívoco do juízo singular ao argumento de que inexistente ato ilícito, vez que não restaram comprovadas as falhas na prestação de serviços.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC, porém, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os autos nos informam que houve falhas na prestação de serviços de telefonia e internet (Num. 17745479– Pág. 09/10).
Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
é incumbência da empresa prestadora dos serviços, comprovar que não houve demora no restabelecimento do serviço e que foi prestado apoio técnico diante das solicitações.

Anote-se que a empresa apelante não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a prestação adequada dos serviços contratados. O c. STJ já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Restou comprovado pela parte autora, ora apelada, que efetivamente tentou solucionar os problemas ocorridos em sua linha telefônica, contudo, sem êxito (Num. 17817482 – Pág.6/7).

A prestação do serviço da empresa requerida, portanto, foi deficitária, visto que não ofereceu as condições que dele se esperava, qual seja, instalação e regular funcionamento da linha telefônica e do sinal de internet, bem como a inexistência de causa justificável para a demora no restabelecimento da regularidade do serviço contratado.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A negligência da empresa apelante no controle da instalação, funcionamento de telefonia e disponibilização da internet, motivos do presente processo, se comprovam
.
A empresa apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. A falha na prestação do serviço restou caracterizada.

A impossibilidade de utilização dos serviços fornecidos (
Num. 17817482 – Pág.6/7
), em razão de
falha
na disponibilidade dos serviços de telefonia e internet, essencial na vida moderna e a ineficiência da solução e reparos pela requerida, ultrapassam os limites de mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação,
manutenção
e de contatos profissionais.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar, devendo a empresa apelante responder pelo dano moral que causou.

Este e. Tribunal já decidiu que a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020